Tribunal: TCU
Processo: 009.545/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 888/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações constantes do item "c" do Acórdão 392/2021-TCU-Plenário , sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 106/2020, promovido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HU-UFMA da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH. Considerando que foi prolatada a seguinte determinação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh/UFMA por intermédio do item "c" do Acórdão 392/2021-TCU-Plenário (peça 5): " (...) c) determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh/UFMA, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que encaminhe a este Tribunal, em até cinco dias após a republicação, cópia do edital do Pregão Eletrônico 106/2020 devidamente ajustado, tendo em vista que a unidade jurisdicionada se comprometeu a adotar providências quanto às seguintes impropriedades: c.1) exigência, como condição de habilitação (itens 7.1 c/c 14 do edital), da apresentação de Alvará Sanitário vigente, expedido pela Vigilância sanitária estadual, municipal ou do Distrito Federal, não possibilitando aos licitantes encaminharem, juntamente à proposta, uma declaração de disponibilidade do alvará da vigilância sanitária ou de que reúnem condições de apresentá-lo em momento oportuno, previamente à contratação, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 125/2011-TCU-Plenário , 7.388/2011-TCU-1a Câmara e 3.464/2017-TCU-2a Câmara; c.2) previsão do adicional de insalubridade em 20%, contrariando a orientação interpretativa da Justiça do Trabalho, que entende que a atividade de limpeza e higienização executado em ambientes hospitalares gera direito, aos empregados que ali o desenvolvem, de perceber o adicional de insalubridade em seu grau máximo, de 40%; (...). Considerando que a Unidade Jurisdicionada, em atendimento ao subitem "c.1" suprimiu a exigência de apresentação de Alvará Sanitário (item "c" do item 7.3 do edital original) na nova versão do edital (peças 8 e 9) encaminhada à unidade técnica; Considerando que no que tange à determinação no subitem "c.2" da referida deliberação, a nova versão do edital traz o percentual do adicional de insalubridade corrigido para 40% nas atividades de limpeza e higienização executadas em ambientes hospitalares (peça 9, p. 110-112), consoante a orientação interpretativa da Justiça do Trabalho; Considerando que a análise promovida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) concluiu pelo cumprimento da determinação contida no item "c" da mencionada decisão (peças 11 e 12); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar atendidas as medidas solicitadas no item "c" do Acórdão 392/2021-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 1, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - Ebserh/UFMA; apensar o presente processo ao TC Processo 047.606/2020-7 (processo originador), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.545/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.